Tribunal: STF
Processo: RE 1248775
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 4, p. 34): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. SERVENTUÁRIO DO FORO JUDICIAL NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO TEOR DO ARTIGO 40, DA LEI N. 8935/94. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 34, § 12, DA LEI ESTADUAL N. 12.398/98 PELA ADIN N. 2791. EFEITOS QUE NÃO ALCANÇAM A APOSENTADORIACONCEDIDA À AUTORA. JUROS MORATÓRIOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELES DEVIDOS EM DECORRÊNCIA DO ATRASO NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 12-F, DA LEI N. 9494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PONTUALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 105-108 e eDOC 5, p. 4-8).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 1º, III, b, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 36):
    “(...) consoante se extrai da letra do dispositivo constitucional do artigo 40, §1', 111, b, o direito à aposentadoria a que este se refere alcança somente os titulares de cargos efetivos públicos, não podendo ser estendido -a notários, registradores e oficiais juramentados, visto que estes - não sendo titulares de cargos efetivos - prestam serviços de caráter privado, a teor do disposto no artigo 236 da Constituição Federal.
    Em outras palavras, está consolidada a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal acerca do regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis, como sendo serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público. Ou seja, a partir da promulgação da Constituição Federal em 05.10.1988, a atividade notarial e de registro é essencialmente distinta da atividade exercida pelos poderes de Estado, e, assim, embora prestado como serviço público, o titular da serventia extrajudicial não é servidor e com este não se confunde (ADI 865-MOI, Rei. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994; ADI 2602, Rei. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 4140, Rei. Min ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011).”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR admitiu o recurso extraordinário, porquanto o entendimento prolatado no acórdão recorrido estaria em desconformidade com o quanto decidido na ADI 2.791/PR (eDOC 5, p. 82-85).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    A questão não demanda maiores digressões, tendo em vista que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Suprema Corte, que já decidiu pela impossibilidade de aplicação de regime previdenciário próprio dos servidores públicos aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos, tendo, inclusive, pacificado a controvérsia no âmbito do Estado do Paraná, conforme assentado na ADI 2.791/PR, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 24.11.2006, assim ementada:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1º, da Lei Estadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal nº 8.935/94 e Leis Estaduais nºs 12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal. 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 2.791, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ 24.11.2006). 
    Naquela oportunidade, após oposição de embargos declaratórios, a Corte, por maioria, deliberou no sentido de não modular os efeitos da decisão, de modo que a nulidade do art. 34, § 1º, da Lei Estadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.607/99, retroagiu até sua origem, promovendo, assim, efeitos ex tunc na declaração de inconstitucionalidade. Confira-se a ementa dos embargos:
    “EMENTA Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade procedente. Inscrição na Paranaprevidência. Impossibilidade quanto aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. Modulação. Eficácia em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para os benefícios. 1. A ausência, na ação direta de inconstitucionalidade, de pedido de restrição dos efeitos da declaração no tocante a determinados serventuários ou situações afasta, especificamente no caso presente, a apontada omissão sobre o ponto. 2. Embargos de declaração rejeitados, por maioria.” (ADI 2791-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ Acórdão: Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2009)
    Em caso análogo ao ora tratado, também no âmbito do Estado do Paraná, o Supremo manifestou-se no mesmo sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADUAL NÃO REMUNERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 780358 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 21.2.2014)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, de modo a afastar o reconhecimento do direito à aposentação da recorrida pelo regime próprio dos servidores públicos estaduais.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Intimem-se. Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente